Tribunal: TJSP
Processo: 1012153-66.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tabelionatos, Registros, Cartórios
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA.
1. Ação pela qual o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba visa compelir os réus a providenciarem retificação da matrícula de imóvel, objeto de ação de desapropriação – sentença de procedência.
2. Irresignação da ré limitada à forma de cumprimento da obrigação – matéria objeto de cumprimento de sentença, impertinente para a

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA.
1. Ação pela qual o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba visa compelir os réus a providenciarem retificação da matrícula de imóvel, objeto de ação de desapropriação – sentença de procedência.
2. Irresignação da ré limitada à forma de cumprimento da obrigação – matéria objeto de cumprimento de sentença, impertinente para a formação do título, diante de eventual necessidade de ulteriores providências, a ser definida pelo cartório de registro de imóveis. Sentença mantida.
Recurso desprovido.